Tribunal: TCU
Processo: 030.204/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação parcial dos recursos de convênio, cujo objeto era a Manutenção e ampliação de 104 (cento e quatro) núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo para atendimento a 20.800 crianças, adolescentes e jovens com práticas esportivas educacionais, no município de Manaus/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do Sr. José Lupércio Ramos de Oliveira e do Sr. Júlio César Soares da Silva, relativa convênio 237/2007, que teve por objeto a "manutenção e ampliação de 104 (cento e quatro) núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo para atendimento a 20.800 crianças, adolescentes e jovens com práticas esportivas educacionais, no município de Manaus/AM". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. José Lupércio Ramos de Oliveira e Júlio César Soares da Silva; 9.2. julgar regulares com ressalvas, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. José Lupércio Ramos de Oliveira e Júlio César Soares da Silva, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao estado do Amazonas; e 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.